Tribunal: TJSP
Processo: 2046018-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa (artigo 2o da Lei no 12.850/13), receptações qualificadas (artigo 180, §§ 1o e 2o do CP, por diversas vezes) e adulterações de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do CP, por diversas vezes) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Réu reincidente em receptação e associação criminosa –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa (artigo 2o da Lei no 12.850/13), receptações qualificadas (artigo 180, §§ 1o e 2o do CP, por diversas vezes) e adulterações de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do CP, por diversas vezes) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Réu reincidente em receptação e associação criminosa – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.